Tribunal: TJPA
Processo: 0808009-48.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6173 - Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808009-48.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: ELTON DA COSTA FERREIRA

AGRAVADO: FRANCISCO JOSE RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDORA ESTADUAL. UNIÃO ESTÁVEL. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO AO REQUERENTE. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS)
contra antecipação de tutela deferida pelo Juízo de origem, que determinou a implementação de pensão por morte em favor do agravado.

2. A efetiva comprovação das circunstâncias de convivência matrimonial e de dependência econômica constitui matéria de mérito e não pode ser objeto de cognição exauriente no presente recurso, sob pena de supressão de instância. Assim, a análise recursal deve se restringir ao atendimento dos requisitos previsto no art. 300 do CPC.

3. Os documentos presentes nos autos da ação previdenciária indicam a probabilidade do direito alegado pelo demandante, pois sinalizam que este viveu em união estável com a servidora falecida, até a data do óbito, ocorrido em 9/11/2019.

4. Além disso, o demandante é idoso, possui 85 (oitenta e cinco) anos de idade e recebe uma aposentadoria pelo INSS, no valor de um salário-mínimo. Essas circunstâncias, associadas aos demais elementos, indicam a vulnerabilidade social e econômica do agravado, bem como o risco de dano grave à sua subsistência e ao resultado útil do processo. Precedentes.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/1/2024 a 29/1/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0808009-48.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

AGRAVADA: FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS)

contra decisão na qual o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá deferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos
do processo

nº. 0803032-26.2023.8.14.0028
.

Na origem, trata-se de ação previdenciária

ajuizada por
FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES
, objetivando a concessão de pensão por morte, em razão do falecimento IZABEL PEREIRA DE SOUZA. O demandante alegou, em síntese, que:

a)

Conviveu maritalmente, em união estável, com a Sra. IZABEL PEREIRA DE SOUZA, por 29 (vinte e nove) anos;

b)

Era totalmente dependente de sua companheira, sendo tal informação consignada nas declarações de imposto de renda da convivente;

c)

Formulou requerimento administrativo para a concessão de pensão por morte, juntando provas documentais da união estável, mas o pedido foi indeferido pelo IGEPREV, sob a justificativa de que o
“o interessado não comprovou a constância da união estável quando da ocorrência do fato gerador”
;

d)

Não subsiste o motivo do indeferimento, visto que foram apresentadas todas as provas solicitadas.

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, o demandante

pleiteou

a concessão de tutela de urgência para
“determinar a imediata implantação do benefício de pensão por morte”
.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência pleiteada, consignando a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com o objetivo de reformar a referida decisão, o
IGEPREV
interpôs o presente agravo de instrumento, alegando, em resumo, que: a) o pedido administrativo que fundamenta a ação do agravado foi analisado, mas, segundo o setor técnico do IGEPREV, não há comprovação de que o autor vivesse matrimonialmente com a ex-segurada, na época do óbito desta; b) não há prova da dependência econômica do demandante em relação à ex-segurada; c) o requisito da probabilidade do direito não foi atendido, razão pela qual a decisão recorrida deve ser suspensa e, posteriormente, reformada.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, do CPC), de modo que fossem sustados os efeitos da tutela provisória deferida no processo de origem.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão ID 14280656.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, por entender que há probabilidade do direito e risco de dano em favor da parte agravada, conforme consignado na manifestação ID 15810686.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A demanda de origem consiste, resumidamente, em
ação previdenciária ajuizada por FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES, objetivando a concessão de pensão por morte, em razão do falecimento de sua companheira, IZABEL PEREIRA DE SOUZA
.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, nos termos da decisão transcrita adiante:

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos os autos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizado por FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES em face do IGEPREV, pelo procedimento comum ordinário.

Alega o autor que conviveu em união estável com IZABEL PEREIRA DE SOUZA por 29 anos, sendo que esta era servidora efetiva do Réu inativa. Destaca que requereu pensão por morte junto ao réu e o benefício foi abusivamente negado.

Por isso, ajuizou essa ação com pedido liminar para implantação imediata do benefício.

Como prova de suas alegações autor acosta cópia do processo administrativo provando óbito, a prova do vínculo efetivo da falecida com o Estado do Pará e condição de segurado na qualidade de dependente por meio de vários documentos, além de juntar prova do indeferimento.

Declinada a competência para este juízo da fazenda pública n id: 88966010

Eis o relato. FUNDAMENTO e DECIDO.

Recebo o declino e reafirmo a jurisdição desta unidade.

Altero o valor da causa de oficio para o equivalente ao valor vencido mais a soma das 12 vincendas, nos termos do art. 292, do CPC.

A tutela provisória pode ser cautelar ou satisfativa, antecedente ou concomitante, baseada na urgência ou na evidência (art. 294 e seguintes, do CPC). Fundamentada na urgência (art. 300, do CPC), a concessão da tutela provisória exige como requisito “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Examinando sumariamente os autos verifico haver probabilidade no direito alegado. De fato, está documentalmente comprovada a condição de servidor efetivo do falecido e a condição de dependente econômico companheiro.

É cediço que a Lei Complementar nº 39/2002, que regula o direito à pensão por morte, exige que a qualidade de dependente econômico do servidor efetivo falecido deve ser provada cabalmente para fins de concessão do benefício. No caso dos autos há certidão de óbito, extratos de imposto de renda, declaração de testemunhas, declaração de gestor de instituição de classe atestando a dependência econômica do autor, na condição de companheiro, em convênio de saúde próprio de servidor do estado aderido pela falecida.

Todas essas provas convergem para a prova da união estável e da dependência econômica, assim, dou-me por satisfeita quanto as provas acostas em demonstração desses fatos, pelo menos neste momento de cognição sumária. Logo, reconheço a probabilidade do direito. Inclusive, vendo se tratar de um abuso de direito do réu, resta desnecessário aferir-se urgência, já que a medida pode ser concedida como tutela de evidência.

Porém, ainda assim, afiro presente a urgência já que se trata de verba previdenciária, a qual é presumidamente destinada a manutenção da dignidade humana de seu titular.

Ademais, resta afastada neste caso a regra de proibição de tutelas antecipadas contra a fazenda pública, conforme decidido pelo STF na ADI nº 4296/DF.

Isto posto, DEFIRO A LIMINAR para que determinar que o Réu, no prazo de 15 dias, a contar de sua ciência, implante o benefício requerido, sob pena de incorrer o agente responsável pelo cumprimento da ordem em crime de desobediência ou prevaricação, a depender do caso, sem prejuízo da responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação tendo em vista que a experiência do Juízo em ações dessa natureza demonstra ser absolutamente infrutífera a realização de tal ato, o que apenas contribui para o entrave processual desta Vara que, sabidamente, processa mais de 10 mil feitos. Aliás, querendo as partes transacionarem, poderão, a qualquer tempo, peticionar neste sentido (art. 139, inciso VI, do CPC c/c Enunciado 35 da ENFAM).

CITE-SE E INTIME-SE a parte ré para contestar o feito, no prazo de 30 dias, advertindo-a que a ausência de contestação implicará na decretação de sua revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial, nos termos do art. 344 c/c 345 do NCPC.

Cumpra-se como medida de urgência. Expeça-se mandado de intimação/citação.

Servirá a presente decisão, mediante cópia, como ofício / mandado / carta precatória, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294, de 11/03/09, e da Resolução nº 014/07/2009.

Cumpra-se”. (Grifo nosso).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em resumo, que: a) o pedido administrativo que fundamenta a ação do agravado foi analisado, mas, segundo o setor técnico do IGEPREV, não há comprovação de que o autor vivesse matrimonialmente com a ex-segurada, na época do óbito desta; b) não há prova da dependência econômica do demandante em relação à ex-segurada; c) o requisito da probabilidade do direito não foi atendido, razão pela qual a decisão recorrida deve ser reformada.

A efetiva comprovação das circunstâncias de convivência matrimonial e de dependência econômica constitui matéria de mérito e não pode ser objeto de cognição exauriente no presente recurso, sob pena de supressão de instância.

Assim, a análise recursal deve se restringir à seguinte questão:
1) Foram atendidos os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem?

Na data do óbito da companheira do agravado, o art. 6º, inciso I, §§ 2º e 5º, da Lei Complementar Estadual nº. 39/2002 tinha a seguinte redação:

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei
:

I - o cônjuge,
a companheira ou companheiro
,
na constância
do casamento ou
da união estável
, respectivamente;

(...)

§ 2º
Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum
.

(...)

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (Grifo nosso).

A partir da análise perfunctória dos autos da ação previdenciária, observa-se que:

1)

No ID 87761105, consta declaração emitida pelo próprio IGEPREV, atestando que o agravado é beneficiário do plano de saúde IASEP, desde 4/3/2002, na condição de esposo e dependente da Sra. Izabel Pereira de Souza;

2)

Na certidão de óbito juntada no ID 87761109, consta expressamente, no campo de observações, que a Sra. Izabel Pereira de Souza
“convivia em união estável com Francisco José Rodrigues”
;

3)

No ID 87761110, consta declaração subscrita por testemunha que confirma a união estável entre o agravado e a ex-segurada;

4)

Nos ID’s 87761128 a 87761134, constam declarações de imposto de renda, referentes aos exercícios de 2018 e 2019, nas quais o agravado figura como dependente da ex-segurada.

Tais elementos indicam a probabilidade do direito alegado pelo demandante, pois sinalizam que o agravado viveu em união estável com a Sra. Izabel Pereira de Souza, até a data do óbito desta, ocorrido em 9/11/2019.

Além disso, o demandante é idoso, possui 85 (oitenta e cinco) anos de idade e recebe uma aposentadoria pelo INSS, no valor de um salário-mínimo. Essas circunstâncias, associadas aos demais elementos, indicam a vulnerabilidade social e econômica do agravado, bem como o risco de dano grave à sua subsistência e ao resultado útil do processo.

Verifica-se, em juízo de cognição sumária, que a atuação jurisdicional do Juízo
a quo
revelou-se necessária e adequada. Não se vislumbra, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, tampouco do risco de grave lesão ao agravante.

Corroborando os fundamentos acima, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO LIMINAR – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE –
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PERIGO DE DANO CONSUBSTANCIADO NA NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO – PROBABILIDADE DO DIREITO DECORRENTE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE
– DECISÃO AGRAVADA REFORMADA –
MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA – IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ DECISÃO FINAL DA DEMANDA
– RECURSO – PROVIMENTO . (TJPR - 7ª C. Cível - 0034003-62.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SERGIO LUIZ PATITUCCI - J. 21.05.2021)

(TJ-PR - AI: 00340036220208160000 Curitiba 0034003-62.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Sergio Luiz Patitucci, Data de Julgamento: 21/05/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/05/2021). (Grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. CARÁTER ALIMENTAR DO BENEFÍCIO
. 1. A pensão por morte é devida aos dependentes do segurado falecido, aposentados ou não, e sua concessão deve observar os requisitos previstos na legislação vigente ao tempo do evento da morte ou da decisão judicial, em se tratando de morte presumida. 2. Nos termos dos parágrafos 1º e 4º do artigo 16 da Lei 8.213/91, a existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes e a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada. 3. A autora, nascida em 05/08/1972, traz aos autos certidão de óbito do instituidor da pensão, da qual fora declarante, ocorrido em 06/12/2016 (ID 142035119 - Pág. 4) e certidão de nascimento da filha do casal, em 23/09/1998. Para comprovar a residência em comum, trouxe diversas contas de gás em nome do instituidor da pensão , a Comunicação do Acidente de Trabalho que vitimou o instituidor da pensão, Contrato de Experiência do instituidor da pensão, pedidos de material de construção feitos pelo instituidor da pensão entre agosto e novembro de 2015 e conta de água em nome da autora referente a julho de 2020.
4. São requisitos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência: a) a probabilidade do direito pleiteado, ou seja, da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, deve decorrer um provável reconhecimento do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso não concedida, isto é, existência de situação de urgência que não justifique aguardar o desenvolvimento natural do processo, sob pena de ineficácia ou inutilidade do provimento final. 5. Há prova que permite concluir pela probabilidade do direito alegado. Ademais, há também periculum in mora, diante do caráter alimentar do benefício, ainda mais relevante diante da atual situação de pandemia. 6. Correta a antecipação dos efeitos da tutela. 7. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF-3 - AI: 50256451920204030000 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ DE LIMA STEFANINI, Data de Julgamento: 16/04/2021, 8ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 23/04/2021). (Grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. QUALIDADE DE SEGURADO DO EX-SERVIDOR E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EVIDENCIADAS. MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA PENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a concessão de pensão por morte à Agravada.

2. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15. A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

3. Encontra-se evidenciada a qualidade de segurado do servidor falecido, uma vez que prestou serviço ao ente público por 28 anos 11 meses e 2 dias, no período de 13.03.1989 a 31.01.2018, conforme documento emitidos pela Secretaria Estadual de Educação 7 (id. 5426531 - Pág. 1).

4. A existência de união estável e condição de dependente da Agravada é evidenciada pela existência do processo administrativo nº 2018/0000067880, protocolado em 16.02.2018 (id. 75426537 - Pág. 1), com a relação dos seguintes documentos informados pela Agravada: Documento demonstrando o mesmo domicílio, certidão de casamento religioso, certidão de nascimento de filhos do casal, declaração de imposto de renda em que consta como dependente, certidão de óbito e sentença com o reconhecimento da união estável, sendo tais elementos suficientes para demonstrar, em sede de cognição não exauriente, o direito à concessão da pensão por morte nos termos da Lei Complementar Estadual nº 39/02.

5. O perigo de dano, necessário à concessão da medida de urgência, decorre da própria natureza da verba pleiteada, alimentar e necessária à subsistência da Agravada.

6. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814475-92.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/01/2024